Tribunal: TJES
Processo: 5001583-54.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001583-54.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO SANTANA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Não há reparos quanto a análise individualizada da abusividade das tarifas questionadas, sendo que adiro a vosso entendimento.

Contudo, a
presento divergência parcial para
determinar
a devolução em dobro do
s valores
reconhecido
s
como abusivo
s,
de forma acertada, no voto proferido.

Por se tratar de contrato de adesão, onde não se dá ao consumidor a possibilidade de discussão de qualquer cláusula, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar
o
ilícito
contratual, na inclusão de taxas e tarifas que sabe não corresponderem a qualquer serviço à ser prestado. Não se trata de erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro
.
A correção monetária e os juros moratórios devem ser os previstos em lei, posto que não há previsão contratual para utilização dos mesmos patamares que os fixados na avença.

Quanto ao dano moral, comungo do mesmo entendimento do relator, eis que o mesmo não resta configurado no caso concreto, onde o consumidor não passa por qualquer dissabor ao celebrar o indicado contrato. O dano moral não se confunde com o material.

Dessa forma, conheço do recurso interposto pela
recorrente
e dou-lhe parcial provimento
para condenar o Recorrido reembolsar ao Recorrente a quantia de R$ 306,00 (trezentos e seis reais),
em dobro
, referente
à tarifa de avaliação do bem,
corrigida monetariamente e com juros moratórios legais
contados da data do empréstimo até o efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001583-54.2019.8.08.0006.

RECTE.: LUCIO SANTANA

RECDA.: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI.

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA TÃO SOMENTE NA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação ordinária, em que o autor alega que realizou contrato de financiamento de veículo junto à empresa recorrida e que houve a cobrança de tarifas abusivas, tais como: a) Tarifa de Cadastro no valor de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais); b) Tarifa de Avaliação no valor de R$ 306,00 (trezentos e seis reais); c) Registro do Contrato no valor de R$ 252,10 (duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos); d) Seguro no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Diante disso, requer a restituição dos valores pagos na forma do art. 42 do CDC, bem como indenização por danos morais.

Recurso inominado interposto no Id. 702476, requerendo a reforma integral da sentença e o provimento dos pleitos formulados na inicial.

.

Tese da ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 702481), pugna a recorrida pela manutenção da sentença, sob fundamento de que houve a perda do objeto, ante a quitação do contrato de financiamento. Ainda, sustenta ausência de ato ilícito, ante a legalidade das cobranças de tarifas realizadas, não havendo, portanto, que se falar em reparação de dano material ou moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 702473) dispôs:
“acolho a preliminar de falta de interesse de agir e
julgo extinto

o processo sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, VI do CPC de 2015”.

Voto

Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista o comprovante de rendimentos apresentado no Id. 702477.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do NCPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, ouso discordar do entendimento da magistrada de piso.

A questão em análise trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, no qual houve a quitação antes do ajuizamento da presente demanda.

No caso em questão, não se aplica o prazo decadencial, previsto no art. 26 do CDC, haja vista que não se discute a mera falha na prestação de serviços, mas sim, a incidência de encargos bancários que recaíram sobre o recorrente.

Ademais, a súmula 286 do STJ prevê a possibilidade de revisar os contratos findos de instituição financeira, independente de quitação, visando assim, afastar quaisquer irregularidades.

Diante disso, entendo pela aplicação do prazo decenal, nos termos do art. 205, do código civil.

Corroborando este entendimento, colaciono jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.” (STJ - REsp: 1326445 PR 2012/0111929-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO EXTINTO PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 286/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" consoante dicção da Súmula 286/STJ, notadamente quando, na renegociação da dívida, não houve modificações substanciais nas condições contratuais formalizadas anteriormente. 2. O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a conseqüente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 426.951/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013)”

Assim, considerando que o contrato de financiamento foi quitado na data de 08 de agosto de 2018 e o ajuizamento da ação ocorreu em 14 de novembro de 2019, não há que se falar em prescrição ou decadência do direito autoral.

Pois bem.

No que diz respeito à cobrança do valor relativo à tarifa de cadastro, ressalto que inexiste nos autos qualquer prova de contratações prévias com o requerido, ônus que competia ao autor e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, I do CPC.

Assim, conclui-se que a tarifa de cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre o autor e o banco requerido, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Com relação ao valor cobrado a título de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, publicado no dia 06 de dezembro de 2018, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, podendo ser exercido controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

No caso presente, no que diz com a tarifa de registro de contrato, o valor cobrado pela mesma não se demonstra excessivo, restando comprovado o serviço prestado com a inclusão do gravame de alienação fiduciária junto ao sistema do órgão de trânsito, devendo manter-se, portanto, a cobrança da mesma.

Já com relação à tarifa de avaliação do bem, não tendo sido acostado aos autos laudo de avaliação do veículo, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira ré, inexiste prova da efetiva prestação do serviço, devendo cobrança ser afastada e o autor ressarcido da quantia de R$ 306,00 (trezentos e seis reais), corrigida e remunerada com as mesmas taxas e capitalização exigidas do demandante, contados da data do empréstimo até o efetivo pagamento. Ressalto, que tal restituição se dará na forma simples, eis que não evidenciada a má-fé na cobrança.

No que se refere ao seguro, o STJ em virtude da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.639.259/SP e REsp n. 1.639.320/SP, de 17/12/18, pacificou o tema, consolidando a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Ao financiado-consumidor deve ser opcional a contratação do seguro, bem como, em manifestando interesse na contratação, de poder escolher outra seguradora que não aquela eventualmente indicada pelo credor fiduciário.

No caso dos autos, verifico, nos termos da contratação, que não restou comprovado que tenha o consumidor sido compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo, assim, válida a contratação do seguro.

Quanto ao dano moral pleiteado, cabe ressaltar que a cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral, tendo em vista que nesta hipótese o dano não é presumido e, portanto, necessita ser comprovado, e não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar tal prejuízo, o pleito não merece acolhimento.

Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa. Tal incômodo constitui mero dissabor, não ensejando reparação por dano moral. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075749978, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/01/2018). (TJ-RS - AC: 70075749978 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 24/01/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2018)

Sendo assim, por não ter restado comprovado o alegado dano moral, uma vez que a parte autora não sofreu restrição creditícia, ou outro dano a sua personalidade, rejeito o pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença guerreada e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Recorrido reembolsar ao Recorrente a quantia de R$ 306,00 (trezentos e seis reais), na forma simples, referente à tarifa de avaliação do bem, corrigida e remunerada com as mesmas taxas e capitalização exigidas do demandante, contados da data do empréstimo até o efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença guerreada e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Recorrido reembolsar ao Recorrente a quantia de R$ 306,00 (trezentos e seis reais), na forma simples, referente à tarifa de avaliação do bem, corrigida e remunerada com as mesmas taxas e capitalização exigidas do demandante, contados da data do empréstimo até o efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

*

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.